Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-63.2010.8.05.0026
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000129-63.2010.8.05.0026

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JACIANE SOUZA MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Maria Nilza dos Santos Silva ME, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. O ente público sustenta que a paralisação do processo decorreu de providências pendentes de apreciação judicial, especialmente após a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada, bem como a ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir eventual inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando inexistente prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, acompanhada de advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo em caso de inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

O art. 485, §1º, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de intimação pessoal da parte autora, acompanhada de advertência específica, impede o reconhecimento do abandono da causa.

O despacho que determinou a intimação do exequente limitou-se a solicitar manifestação acerca de eventual prescrição, sem advertir sobre a possibilidade de extinção do processo por inércia.

Despacho de natureza meramente instrutória não configura ordem para prática de ato indispensável ao andamento do feito nem supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Inexistindo intimação pessoal com advertência expressa, não se configuram os requisitos legais para caracterização do abandono da causa, impondo-se a cassação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa de que a inércia poderá acarretar a extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A mera intimação para manifestação sem advertência quanto à possibilidade de extinção do processo não caracteriza abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 487, parágrafo único; CPC, art. 931; CPC, art. 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; STJ, AREsp nº 2.790.038/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, publ. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.0000129-63.2010.8.05.0026 em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.